Tribunal: TJDFT
Processo: 0729916-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. COMPETÊNCIA RELATIVA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília para a Comarca de Joviania/GO, nos autos de execução fundada em título extrajudicial. O agravante sustenta que há cláusula de eleição de foro em favor de Brasília/DF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a cláusula de eleição de foro constante do título executivo extrajudicial, diante da natureza relativa da competência territorial e da ausência de abusividade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cláusula de eleição de foro é válida, nos termos do art. 781, I, do CPC, e deve prevalecer quando não demonstrada abusividade ou hipossuficiência da parte executada.
4. Não há demonstração de prejuízo à defesa ou dificuldade de acesso ao Judiciário que justifique a ineficácia da cláusula de eleição de foro.
5. Precedentes do TJDFT e do STJ confirmam a validade da cláusula de eleição de foro em contratos entre partes que não se enquadram como consumidoras.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.
Tese de julgamento: "A cláusula de eleição de foro constante de título executivo extrajudicial é válida, salvo demonstração de abusividade ou hipossuficiência."
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 43, 62, 63, 64, 781; Lei 8.078/90, arts. 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.968.255/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 21/03/2022.